Tribunal: TJMT
Processo: 1053496-72.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053496-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONALDO PEREIRA ANTUNES - CPF: 500.984.626-87 (RECORRENTE), RENAN GUSTAVO DA SILVA REBECHI - CPF: 379.057.278-07 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO DE FORMA FRAUDULENTA. PEDIDO DE BAIXA DO GRAVAME. NECESSIDADE DE LITISCONSORTE. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO POLO PASSIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO.

Se há alegação de fraude quanto ao contrato de financiamento juntado aos autos é necessário que conste no polo passivo todos os envolvidos no suposto contrato fraudulento.

Diante da necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário para compor o polo passivo da presente ação, deve ser julgado extinto o processo sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1053496-72.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ronaldo Pereira Antunes

Recorrido(s):

Aymore Credito, Financiamento E Investimento S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de julho de 2023

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O Reclamante, ora Recorrente, alega que é proprietário do veículo
JEEP/COMPASS LONGITUDE
, placa QCA1D60/SP, cor branca e que ao tentar efetuar a venda deste verificou que havia uma alienação a terceiro desconhecido, tendo realizado reclamação junto à instituição financeira, mas sem êxito, razão pela qual, ingressou com a presente ação para que fosse determinada a baixa da alienação constante no veículo, bem como indenização a título de dano moral.

Em contrapartida a instituição financeira aduz que não há que falar em ilegalidade praticada, vez que foi realizado um contrato para financiamento do veículo, pelo Sr. Elizan Silva de Oliveira ME – CNPJ: 02.948.380/0001-16, favorecido da operação. Assim, se há qualquer ato ilícito, quem deve responder é o Sr. Elizan, motivo pelo qual, a sentença deve ser mantida.

Observo que a sentença julgou improcedente a pretensão inicial vez que o autor sequer impugnou a contestação que possui contrato de alienação com todas as informações do veículo do autor.

Nas razões recursais o autor, ora recorrente, sustenta que desconhece o terceiro que realizou o contrato de financiamento que tem como garantia o veículo de sua propriedade, restando comprovada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, devendo a sentença ser reformada e julgada procedente a presente ação.

Analisando os autos é possível identificar que houve o contrato de financiamento efetuado por uma concessionária/revenda de veículo/logista, qual possui todas as informações necessárias para a realização deste tipo de contrato.

Destaco ainda que no contrato juntado aos autos é possível identificar as partes que entabularam o contrato em que o autor alega desconhecimento, assim se faz necessário a inclusão destas no polo passivo, pois se restar comprovado que foi realizado contrato fraudulento, deve ser instaurado inquérito policial para apurar a prática do suposto ato ilícito.

Ademais, ao realizar consulta junto ao sistema PJE, constatei a existência da ação movida pelo Banco Aymoré em desfavor da senhora

Christiane Lacerda de Oliveira, haja vista que foi realizado o pagamento de três parcelas, restando inadimplente a partir da quarta parcela, situação estranha quando há realização de contrato fraudulento, vez que na maioria dos casos, se há fraude, inexistem pagamentom de parcelas.

Assim, diante dessas considerações entendo que além do banco constar no polo passivo da presente ação, assim, a figura processual do litisconsórcio passivo necessário está evidenciada, ante o prescrito no art. 114 do Código de Processo Civil, assim escrito:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Logo, para que seja possível o eventual reconhecimento de fraude no contrato juntado aos autos é indispensável à inclusão do garagista Elizan Silva de Oliveira ME e Christiane Lacerda de Oliveira, no polo passivo da ação, motivo pelo qual, deve ser julgado extinto sem resolução do mérito a presente demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e de ofício
JULGO EXTINTO
o presente feito, com fulcro no Art. 485, IV do CPC e sem resolução do mérito, em face da necessidade de formação do litisconsórcio passivo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023